Tribunal: STF
Processo: HC 257962
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples e receptação culposa. Reincidência/maus antecedentes. 2 condenações anteriores. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Glauco Santos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.830.050/MG (evento 7, fls. 233-6).



    O paciente foi condenado às penas de 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, na forma tentada (arts. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de 02 meses e 22 dias de detenção, pelo delito de receptação (art. 180, § 3º, do Código Penal) (evento 7, fls. 65-83). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que circunstâncias de ordem subjetiva, como reincidência/reiteração delitiva e maus antecedentes, não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Alega que o caso é de tentativa de furto de gênero alimentício e de valor ínfimo. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7, fl. 231):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, pela incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado nas instâncias ordinárias por tentativa de furto de chocolates, sendo reincidente e possuidor de maus antecedentes. 



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou a habitualidade delitiva e a reprovabilidade do comportamento do agravante, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de furto de chocolates, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante, pode ser considerada insignificante, aplicando-se o princípio da insignificância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A habitualidade delitiva e a reprovabilidade do comportamento do agravante afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 



    6. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações deduzidas no recurso anterior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘A habitualidade delitiva e a reprovabilidade do comportamento afastam a aplicação do princípio da insignificância’.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Na espécie, o paciente foi condenado às penas de 11 meses de reclusão e de 02 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto simples, na forma tentada e de receptação culposa, tipificados nos arts. 155, caput, c/c art. 14, II e; 180, § 3º, do Código Penal, porquanto “tentou subtrair para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima Lojas Americanas, fato que só não se consumou por circunstância alheia à sua vontade. Em data, local e horário não sabido o denunciado adquiriu coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminosos.” (eventos 6, fls 77-8 e; 7, fls. 65-83).



     



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, quanto ao delito de furto, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    A Defesa pleiteou pela aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista o valor da res furtiva. 



    Contudo, para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do acusado, ante a exclusão da tipicidade, faz-se necessário analisar o contexto em que ocorreu a prática delitiva, bem como a presença dos requisitos objetivos e subjetivos que autorizam o reconhecimento do referido princípio, não sendo possível a sua aplicação tão somente a partir do valor da res. 



    Relativamente aos requisitos objetivos, para a aplicação do princípio da insignificância devem ser considerados a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 



    Devem ser considerados ainda aos requisitos subjetivos, que dizem respeito à vítima e ao agente, sendo necessário quanto ao último perquirir suas condições pessoais, notadamente se trata de pessoa reincidente e dedicada a prática delituosa. 



    Destarte, diferentemente do que aduz a Defesa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores segue o entendimento de que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculo para aplicação do mencionado princípio, conquanto infere-se a incidência do grau de reprovabilidade do comportamento.



    (...).



    Não obstante o valor da coisa subtraída seja de pequeno valor e, ainda, que o delito tenha sido na forma tentada, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, verifico que o supracitado é reincidente e portador de maus antecedentes. Portanto, o mesmo não preenche os requisitos cumulativos necessários para o reconhecimento de furto privilegiado. 



    Desta forma, verifico que no caso em comento, inviável a aplicação do princípio da insignificância, assim como a desclassificação de furto tentado para furto privilegiado, pleiteados pela Defesa, pelo acima exposto.” (evento 6, fls. 79-80).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “(...).



    Postula a defesa seja aplicado ao caso o princípio da insignificância, também chamado de “princípio da bagatela”, causa supralegal de exclusão da tipicidade material. 



    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal se manifestou quando do julgamento do Habeas Corpus nº 84.412-0/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado em 19.11.2004, estabelecendo quatro requisitos objetivos para sua aplicação, adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, o referido princípio só incide se presentes, de forma cumulativa: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Nota-se, portanto, que a aplicação do princípio da insignificância deve ser reservada a casos excepcionais. 



    O referido princípio não está lastreado somente em critérios objetivos, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito social. 



    (...).



    Na hipótese, apesar de o bem subtraído não ser de expressivo valor econômico, observa-se pela Certidão de Antecedentes Criminais (doc. de ordem 52) que o apelante apresenta duas condenações anteriores (0003554-30.2012.8.13.0245 e 0269195- 44.2013.8.13.0245), sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que vem sendo pautada pelo descaso para com o Poder Judiciário. 



    Não há como negar que tal circunstância enseja elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, impedindo a aplicação do referido princípio, eis que este tem por objetivo cuidar de caso isolado na vida do infrator e não acobertar condutas delituosas reiteradas. 



    Vale destacar entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, em perfeita consonância com o exposto: 



    (...).



    Destarte, ausentes os requisitos, não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. 



    Se assim não fosse, o Direito Penal estaria a suportar a ideia de que o agente que vive da reiteração de pequenos furtos, cometidos contra diversas vítimas, todos incapazes de lesar consideravelmente o patrimônio alheio, devesse sempre ser absolvido pela atipicidade, em razão da insignificância da conduta.



    (...).



    Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais, não há falar-se em absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.” (destaquei) (evento 7, fls. 69-73).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “(...).



    A argumentação reforça o mérito recursal, destacando a atipicidade material e a aplicação do princípio da insignificância, devido à inexpressividade econômica do bem subtraído - tentativa de subtração não violenta de chocolates. Ressalta, ainda, que a reiteração delitiva não é hábil para afastar o princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o agente. 



    No caso concreto, foram furtados chocolates, sendo o apenado reincidente e possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais (processos 0003554-30.2012.8.13.0245 e 0269195-44.2013.8.13.0245).



    Assim, conforme a decisão agravada e a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a conduta da recorrente não pode ser considerada atípica, devido à sua habitualidade delitiva e à reprovabilidade do comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: AREsp n. 2.555.226/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.); (AgRg no HC n. 864.807/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024); (RHC n. 78.754/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 1/2/2017.); (RHC n. 73.852 /MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 13/9/2016.).” (destaquei) (evento 7, fl. 235).



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Ao exame dos autos, a folha de antecedentes do paciente aponta a existência de duas condenações anteriores pelo delito de tráfico de entorpecentes já transitadas em julgado. Ademais, cumpre ressaltar que no processo em comento o paciente foi condenado pela prática do crime de receptação culposa, em concurso material com o crime de furto.



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “observa-se pela Certidão de Antecedentes Criminais (doc. de ordem 52) que o apelante apresenta duas condenações anteriores (0003554-30.2012.8.13.0245 e 0269195-44.2013.8.13.0245), sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta”, não tem lugar o princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Por outro lado, naquela assentada - HC 123.108/MG -, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, consideradas a reincidência e confissão espontânea, mantida a pena no patamar fixado na fase anterior. Presente a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, a reprimenda foi reduzida em 1/3 e estabelecida definitivamente em 11 (onze) meses de reclusão. Diante da reincidência do agente, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. 



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Glauco Santos Pereira, no presente caso.



     



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG - Processo nº 5005529-88.2021.8.13.0567.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente